Tribunal: TJPA
Processo: 0014482-14.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014482-14.2014.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: CHADE ATHIE MATHENE FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA DE ALUGUERES. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO ENTRE PESSOA FISICA E O MUNICIPIO DE MARABÁ. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO OU DA RESCISÃO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PAGAR A CONTRAPRESTAÇÃO AUFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O município de Marabá celebrou contrato de locação de imóvel urbano, destinado a instalação da Guarda Municipal de Marabá, com vigência de 19/09/2012 até 31/12/2012, conforme instrumento assinado pelo prefeito a época, e com previsão de dotação orçamentaria (ID nº 2116701 – Páginas 8 e 9).

2 – O autor reclama o não pagamento dos aluguéis, referentes aos 03 (três) meses e 12 (doze) dias de locação, não existindo prova da quitação de tal valor, documento naturalmente exigível em face da administração pública, sendo inadmissível que o Poder Público deixe de cumprir suas obrigações.

3 - Mesmo quando não emitida nota de empenho, tampouco realizado o atesto, é possível, como na hipótese, apurar a liquidez das obrigações contratadas pela Administração junto ao particular, revelando-se perfeitamente possível o reconhecimento do crédito em favor do administrado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

4- Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, inconformado com a Sentença de ID nº 2116705, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Município apelante ao pagamento de R$ 49.178,81.

Consta da exordial que, o autor, na data de 19 de setembro de 2012, celebrou contrato de locação de imóvel urbano com o Município de Marabá, com vigência até 31 de dezembro do mesmo ano.

Sustenta o demandante que, a parte requerida não efetuou o pagamento dos 03 (três) meses e 12 (doze) dias, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, o ora recorrente interpôs recurso de Apelação (Id. n. 2116708), onde sustenta em resumo que, não existe comprovação efetiva da locação do imóvel e nem do débito, uma vez que inexiste o ATESTO do servidor responsável pela execução do contrato. Ao final pugna pela reforma da decisão guerreada, para que seja dado provimento ao recurso, para fins de se julgar improcedente a demanda.

Em sede de Contrarrazões (Id. n. 2116709), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente e pugna pelo não provimento da Apelação interposta, a fim de que seja mantida a sentença prolatada.

O Ministério Público de 2º Grau, deixou de emitir parecer em razão da falta de interesse público primário e relevância social (id. n. 2128903).

Coube-me a relatoria do presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal em relação ao pagamento de locação de imóvel urbano, firmado através de contrato administrativo que não obedeceu à todas as formalidades legais.

Razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, trata-se de contrato de locação, regido pelo direito privado, cujo regramento encontra-se inserto na Lei nº. 8.245/91.

O autor/apelado juntou aos autos o Contrato de Locação do imóvel de sua propriedade, destinado a instalação da Guarda Municipal de Marabá, com vigência até 31/12/2012, conforme se verifica no ID nº 2116701 – Páginas 8 e 9.

Não se pode olvidar que este contrato representa a prova cabal da existência de relação jurídica entre as partes, estabelecendo um vínculo jurídico e a obrigação de cada parte de arcar com as respectivas responsabilidades.

Em que pese o contrato entabulado ter sido efetuado sob a égide da Lei 8.666/1993, devem serem aplicadas as normas que regem a locação entre particulares, tendo em vista o caráter eminentemente privado da relação entabulada entre as partes.

Como consequência da aplicação do regime jurídico de direito privado, não existem prerrogativas especiais da Administração quando ela figura como locatária. Dito em outras palavras, o fato de o locatário ser um ente público em nada modifica essa obrigação, conforme já assentado pela jurisprudência:

INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ALUGUEL. FUNAI. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. LEGALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. HONORÁRIOS MANTIDOS. 1. Os entes públicos, ao contratarem locação de imóvel na forma do direito privado, não possuem qualquer prerrogativa que os difira dos particulares, sendo plenamente admissível a forma pactuada, pois o melhor entendimento da legalidade, que deve sempre prevalecer, é o de que, não havendo norma expressa em sentido contrário, possuem os entes públicos liberdade de dispor, em suas negociações, desde que objetivando o interesse público, pelo que, se obrigam ao adimplemento. 2. Não há que se falar em julgamento extra/ultra petita, eis que o juiz sentenciante, ao excluir a FUNASA do pólo passivo, por não haver participado de nenhum dos atos que originaram a presente ação, confirmou como sendo a responsável total pela obrigação, a FUNAI, estando correta a sua condenação no pagamento dos aluguéis referentes ao período em que o prédio foi ocupado após o distrato (de 1º/08/1999 a 31/10/2000). 3. Afigura-se correta a condenação ao ressarcimento das despesas realizadas com reforma do imóvel na quantia de R$ 6.348,90, eis que não basta a simples entrega do imóvel, sendo necessário que este volte às mãos do proprietário em perfeito estado de conservação, exigência da Lei nº 8.245/91 que prevalece, ainda que não escrita em cláusula contratual. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencida a Fazenda Pública, serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidos os critérios do grau de zelo do profissional; do lugar de prestação do serviço; da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço, razão pela qual mantenho os honorários em 10% sobre o valor da condenação (art. 20, §§3º e 4º do CPC). 5. Apelação da FUNAI improvida. (AC 200131000003700, DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:13/11/2009 PAGINA 135).

Não se ignora que, nos termos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federativos, o pagamento do crédito titularizado pelo particular em face da Fazenda Pública, em regra, há de ser precedido tanto de nota de empenho, consistente na reserva de numerário para o adimplemento de despesa comprometida dentro da dotação orçamentária específica, como da efetiva liquidação, ocasião em que o Poder Público realiza o controle da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços contratados.

Todavia, mesmo quando não emitida nota de empenho, tampouco realizada a devida liquidação, é possível, neste caso, apurar a liquidez das obrigações contratadas pela Administração junto ao particular, revelando-se perfeitamente possível o reconhecimento do crédito em favor do administrado, em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, o promovente/apelado cumpriu com seu ônus probatório, tendo em vista que incube ao Município a juntada de quitação e/ou comprovação da não locação do imóvel, não logrando êxito com seu ônus probatório em demonstrar a existência de fato extintivo do direito do autor, conforme os mandamentos do artigo 373, II, do CPC, evitando assim enriquecimento ilícito por parte da Municipalidade.

Desse modo, uma vez celebrado o contrato de locação e, estando o Município em mora incontroversa, de rigor a condenação ao pagamento do valor pretendido, pois entendimento contrário acarretaria enriquecimento sem causa à administração pública em prejuízo do particular, além de ofensa aos princípios da boa fé contratual e da moralidade

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença ora vergastada
.

Outrossim, com base no art. 6º do CPC, advirto as partes que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Considerando ainda o disposto no
art. 85 do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, 21 de outubro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 12/02/2020